Tribunal: TJMT
Processo: 1000713-40.2020.8.11.0077
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000713-40.2020.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAYRA DE SOUSA RIBEIRO - CPF: 013.686.261-65 (RECORRENTE), ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE - CPF: 864.302.031-15 (ADVOGADO), Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000713-40.2020.8.11.0077

Origem
: Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade

Recorrente(s):
Mayra de Sousa Ribeiro

Recorrido(s):
Município de Vila Bela da Santíssima Trindade

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
22/11/2022

Ordem da p
auta: 03

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ODONTÓLOGA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PERCENTUAL FIXADO EM LEI MUNICIPAL – INVIABILIDADE DA MAJORAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO LOCAL – INEXISTÊNCIA – AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL DOS ENTES FEDERATIVOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A demandante, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação declaratória com cobrança de parcelas retroativas de adicional de insalubridade, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais pretendia a declaração do direito da requerente em receber o adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre seu vencimento mensal, mediante o reconhecimento da inconstitucionalidade
incidenter tantum
dos artigos 2º, 4º e 7º da Lei Municipal 859/2009.

2.

Relata a recorrente que exerce a função de odontóloga junto ao ente requerido, de forma que recebe o adicional de insalubridade em 20% (grau médio) sobre o menor vencimento básico dos servidores do Município, nos termos da Lei Municipal n° 859/2009.

3.

Em razão disso, ajuizou a presente demanda, visando a majoração do percentual do adicional para 40%, sob alegação de que, nos termos da legislação federal que rege a matéria, a atividade que desempenha enquadra-se em grau máximo. Sustenta a inconstitucionalidade da lei local, nesse aspecto, bem como no que tange à fixação do salário mínimo como base de cálculo do adicional em questão.

4.

Ressalta-se que, em face do princípio da tripartição dos poderes, cada qual possui autonomia administrativa, de tal modo que a intervenção do Poder Judiciário, nos atos de competência interna do Poder Executivo e Legislativo, deve ocorrer somente quando demonstrada a ilegalidade ou inconstitucionalidade do ato,

não sendo dado ao Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo da atuação estatal, balizas que nortearão a cognição do presente feito.

5.

A esse respeito, o art. 18 da Constituição Federal confere autonomia política, administrativa e organizacional aos entes federados, de forma que a
competência
legislativa para tratar de cada carreira é do ente com o qual o
servidor
público mantém vínculo jurídico-profissional.

6.

Nesse sentido, o E. TJMT já decidiu, em diversas oportunidades, que não há falar em aplicação de Lei Federal em relação a assuntos funcionais, seja no que tange à remuneração, jornada de trabalho, adicionais etc., quando se tratar de servidor público
municipal
efetivo cuja carreira seja regulamentada por legislação
local
específica (vide: N.U. 00077683120138110004, Relatora MARIA EROTIDES KNEIP, 08/02/2021, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO; N.U. 00052497120138110008, Relator EDSON DIAS REIS, 13/05/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO).

7.

Assim, não há que se falar em incompatibilidade ou inconstitucionalidade da legislação municipal que trata sobre o adicional de insalubridade
, sobretudo porque não há parâmetros vinculantes na Carta Magna a respeito de percentuais ou base de cálculo da aludida verba, bem como a legislação federal que rege a matéria fica adstrita aos servidores sob sua jurisdição, não possuindo caráter vinculante em relação aos demais entes federativos, cuja autonomia que lhes é reconhecida constitucionalmente permite que regulem a temática no âmbito de suas competências legislativas.

8.

A

Lei Municipal nº 859/2009
prevê, em seu art. 2º, que o adicional de insalubridade será pago aos servidores que exercem suas funções em situação insalubre, consistindo em
um percentual calculado sobre o menor valor básico da remuneração dos servidores públicos de Vila Bela da Santíssima Trindade (art. 4º), de acordo com o grau de insalubridade, sendo de 25% para o grau máximo, 20% para o grau médio e 15% para o grau mínimo.

9.

Regulamentando a questão específica dos
Odontólogos, o art. 7º, II, “c”, conclui que a atividade caracteriza-se como função insalubre, enquadrada em grau médio, o que, diante da legislação municipal, garante o percentual de 20%, tal como assim vem recebendo a recorrente.

10.

Considerando que cabe à legislação local disciplinar o direito ao adicional invocado, inclusive em relação ao seu percentual, em respeito ao princípio da legalidade, não vislumbro substrato à alteração, pela via judicial, do enquadramento (grau) reconhecido em âmbito legislativo local.

11.

Ressalto que esta Turma Recursal tem entendimento firmado no sentido da necessidade de observância da legislação local, no que se refere ao percentual devido aos servidores municipais a título de adicional de insalubridade, senão vejamos os precedentes: N.U.
10009131420208110088, Relator GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, julg. em 01/09/2022; N.U. 10006126720208110088, Relator MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, julg. em 18/08/2022.

12.

Ainda, em relação à base de cálculo, sabe-se que, nos termos do art. 7º, IV, da Constituição Federal, bem como da jurisprudência uníssona dos Tribunais Superiores, é vedada sua vinculação ao salário mínimo. No entanto, não é esta a situação destes autos, visto que a lei que rege o adicional em âmbito municipal não faz qualquer referência ao salário mínimo nacional, mas utiliza como indexador o vencimento da própria carreira, a respeito do qual a recorrente não tece qualquer impugnação específica.

13.

A sentença, portanto, encontra-se em sintonia com a legislação municipal sobre a matéria, bem como com a jurisprudência do E. TJMT e desta Turma Recursal Estadual e, por isso,
não há razão para sua reforma.

14.

Parecer do Ministério Público no ID 146821654, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

15.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

16.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

17.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022